Tribunal: TJDFT
Processo: 0754502-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754502-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SHEILA PHELIPPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação, determinando a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado até novembro de 2021. O agravante busca a suspensão do feito por prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF, a exclusão da SELIC cumulada com juros e correção monetária, e alega excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) saber se o Tema 864/STF é aplicável ao caso, tornando inexigível a obrigação; (iii) saber se a aplicação da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária configura excesso de execução ou bis in idem; e (iv) saber se há inconstitucionalidade na Resolução 303/2019 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa, pois o pedido de tutela na ação rescisória foi indeferido. 4. O Tema 864/STF não se aplica ao caso, uma vez que a discussão não se refere ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração de servidores públicos, mas a lei específica que não constitui revisão geral anual de remuneração de servidores. 5. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total da dívida apurada até novembro de 2021, não configura bis in idem, pois a SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 6. Não se observa inconstitucionalidade na Resolução 303/2019 do CNJ, visto que a metodologia de cálculo está em harmonia com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa é descabida quando a liminar na ação rescisória é indeferida. 2. O Tema 864/STF não se aplica a leis específicas que não tratam de revisão geral anual de remuneração de servidores. 3. A incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida não configura bis in idem. 4. A Resolução 303/2019 do CNJ é constitucional e está em consonância com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021." Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução 303/2019 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: RE 905357/RR (Tema 864); ADI 7391 AgR; STF – RE 242740; Acórdão 1646957, 07101146220228070018; Acórdão 1636406, 07252470420228070000; Acórdão 1629430, 07116056120228070000; Acórdão 1741721, 07177231920238070000; Acórdão 1932914, 0727120- 68.2024.8.07.0000. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030